Tribunal: TJDFT
Processo: 0716436-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ELIZETE DE SOUSA MORAES SANTANA, em face à sentença que extinguiu a ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A recorrente deixou de apresentar o comprovante do preparo e requereu a concessão da justiça gratuita, o que foi indeferido (ID 48891999). Inconformada a apelante interpôs agravo interno, ao qual a 3a Turma Cível negou provimento por unanimidade, sob o fundamento de que a parte não fazia jus à benesse pleiteada (ID 52851210). Cabe salientar que o dispositivo do acórdão estabeleceu de forma expressa, que a autora deveria recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, caso a decisão que inferiu a gratuidade de justiça fosse mantida pelo colegiado, sob pena de não conhecimento da apelação. No entanto, mesmo após o transcurso do prazo recursal a agravante quedou-se inerte (ID 53912795). O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juiz e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601